Tribunal: STF
Processo: HC 89387
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ELUCIDAÇÃO DO ALCANCE DO ACÓRDÃO
   PROFERIDO. Uma vez declarada a insubsistência do julgamento do
   recurso em sentido estrito, são fulminados os atos subseqüentes
   formalizados quer em termos de custódia, quer de julgamento pelo
   Tribunal do Júri.